Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-18.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), EUGENIO PELACHIM - CPF: 424.930.999-15 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SALVADOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.750.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALVES FERNANDES - CPF: 799.969.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR - CPF: 021.282.031-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA CANDIDA LEONEL PAPA - CPF: 799.795.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – ART. 20 DA LIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. Os
atos tidos como ímprobos, por si só, não autorizam o afastamento cautelar do agente público, eis que o relato não aponta a existência de obstrução processual e o comprometimento de provas a serem colhidas.

2. Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO PELACHIM, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0001915-82.2020.811.0008, que deferiu o pedido liminar, para determinar o afastamento cautelar do Prefeito do Município de Porto Estrela, até audiência de instrução e julgamento, sem remuneração.

Sustenta o Agravante a impossibilidade do deferimento da tutela de evidência, eis que, embora dispensável a presença do perigo de dano, exige-se a presença de prova documental que comprove, em análise perfunctória, o direito material invocado, ressaltando que, nos demais, casos, apenas após a contestação que esta se torna possível, à luz do disposto no art. 311 do CPC/15.

Acentua que a Lei 8.429/92, em seu art. 20, parágrafo único, apenas autoriza o afastamento do agente público, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Pugnou, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (Id 79889959)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 83806963)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso. (Id 85048962)

É o relato necessário.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO PELACHIM, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0001915-82.2020.811.0008, que deferiu o pedido liminar, para determinar o afastamento cautelar do Prefeito do Município de Porto Estrela, até audiência de instrução e julgamento, sem remuneração.

Sustenta, em síntese, o Recorrente a nulidade do afastamento cautelar, a ausência de prejuízo à instrução processual e a desnecessidade de suspensão dos seus vencimento.

Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:

“(...)43. No tocante ao pedido de afastamento da função pública do requerido Eugênio Pelachim, tenho que esta é medida eficaz para estancar o suposto desvio de verbas públicas com diárias/verbas sem prestações de contas e/ou sistema de controle eficiente, visto que fora reeleito no cargo de Prefeito no Município de Porto Estrela-MT nas eleições de 2020.

Ademais, em que pese ser medida excepcional, o afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, nos termos do art. 20, Parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, deve ser aplicado quando houver indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelo agente público, assim como quando esta medida se fizer necessária à instrução processual e manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO E DE VEREADOR POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A COMPLETA APURAÇÃO DE FATOS GRAVÍSSIMOS. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO DESTINADO À SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. O artigo 20, parágrafo único, da Lei n°. 8.429/1992 autoriza o afastamento cautelar do agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes de prática de atos ímprobos, e necessário à instrução processual. Sobre a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que: é suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do fumus boni juris; independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal. Recurso não provido. (AI 80421/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2012, Publicado no DJE 06/08/2012). (TJ-MT – AI: 00804211420118110000 80421/2011, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 17/07/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2012). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE PREFEITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A causa de pedir anuncia a prática de ato de improbidade administrativa com o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário. (...) Em sede de cognição sumária, é possível identificar elementos que formam convencimento seguro e consistente sobre a conveniência do afastamento, considerando, para tanto, o comportamento do agravante, no exercício do cargo de Prefeito, e o potencial risco para a produção de meios de provas. (...) Inteligência do art. 20, Parágrafo único, da Lei 8.429/92. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP – AI: 20487942320208260000 SP 2048794-23.2020.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Júnior, Data de Julgamento: 08/09/2020, 8ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação: 08/09/2020). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPA DE HERVEIRAS/RS. AFASTAMENTO CAUTELAR, MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 2. No caso concreto, a medida foi fundamentada em elementos concretos a evidenciar que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução processual. Indícios da prática reiterada de atos de improbidade pelo agravado que conferem verossimilhança à versão apresentada pelo Ministério Público. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS – Agravo de Instrumento nº 70079227096, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

45. Desse modo, in casu, em sede de cognição sumária, é possível identificar elementos que formam convencimento seguro e consistente sobre a conveniência do afastamento, considerando, para tanto, o comportamento do requerido Eugênio Pelachim no exercício do cargo de Prefeito, bem como o potencial risco para a produção de meios de provas, especialmente, pelos depoimentos prestados perante o Parquet, dos quais se infere que o administrador municipal, na gestão do patrimônio público do Município de Porto Estrela-MT, infringiu o dever, que lhe é inerente, de controlar e fazer cessar as irregularidades apontadas na exordial, das quais tinha conhecimento.” (
sic
Id 79766973)

Pretende o Agravante suspender a decisão que determinou o afastamento cautelar do agravante do cargo de prefeito do Município de Porto Estrela.

Reafirmo os fundamentos da decisão liminar, que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, nos seguintes termos:

“Ressalto que o afastamento provisório do agente político encontra substrato fático-jurídico no parágrafo único do art. 20 da Lei nº. 8.429/1992, revelando-se medida útil e necessária à instrução processual, seja na fase investigatória ou judicial, com o objetivo de evitar o perecimento de elementos probatórios. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que tal medida só pode ser aplicada em
situações excepcionais
, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que o agente público esteja
dificultando a instrução processual
. Pela análise dos autos, tenho que tal situação não está evidenciada no presente caso. Com efeito, é necessário que o
parquet
aponte, claramente, que o gestor público se porta de modo a obstruir provas e turbar a instrução processual, e que a manutenção deste no cargo de Prefeito do Município de Porte Estrela impeça o regular andamento da ação. Na decisão recorrida, em princípio, não restou esclarecido quais seriam os fatos que comprovam a possível interferência do Agravante na instrução processual. A propósito:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 8.429/92 – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS REQUERIDOS – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – POSSIBILIDADE – NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AFASTAMENTO DE AGENTE POLÍTICO DE MANDATO ELETIVO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS PREJUDICIAIS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O deferimento de liminar, antes da notificação prévia dos Requeridos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (inaudita altera parte), não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apenas posterga a manifestação da parte contrária. Diante da ausência de prova incontroversa de que o agente político, detentor do cargo de Prefeito, integrante do polo passivo da ação civil pública por improbidade administrativa, esteja praticando atos que embaracem a instrução processual, não há falar em seu afastamento do cargo, em pleno exercício do seu mandato. (TJ-MT - AI: 01059710620148110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/04/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –AFASTAMENTO DO CARGO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EMBARAÇO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO – INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DESNECESSIDADE DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O afastamento de cargo público enseja a comprovação de que a permanência do envolvido em atividade causa evidentes prejuízos à instrução processual. A indisponibilidade dos bens é conseqüência lógica do ato de improbidade que causou lesão ao patrimônio público. (AI 12728/2011, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/09/2012, Publicado no DJE 25/09/2012)

Destarte, tenho que os atos tidos como ímprobos, por si só, não autorizam o afastamento cautelar do agente público, eis que o relato não aponta a existência de obstrução processual e o comprometimento de provas a serem colhidas. Ademais, está presente o
periculum in mora
, eis que o afastamento do gestor municipal, ora Agravante, por certo causa insegurança política e compromete a administração municipal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo, tão somente com relação ao afastamento do Agravante do cargo eletivo.” (
sic
decisão liminar)

Sobre a questão a douta Procuradoria Geral de Justiça ressaltou:

“a Lei nº 8.429/92 prevê a viabilidade de afastamento cautelar da função pública durante a apuração dos atos de improbidade administrativa. Para tanto, a aplicação do art. 20 da LIA tem como pressuposto a existência de risco à instrução processual. O instrumento jurídico não permite o afastamento do agente do cargo, emprego ou função, com o propósito de evitar o cometimento de novos atos de improbidade administrativa, mas apenas para que o agente, no exercício regular de suas funções, não coloque em risco a instrução processual. No caso, apesar dos elementos fornecidos aparentemente demonstrarem a prática de atos de improbidade administrativa, deveras reprováveis, não evidenciam condutas por parte do Agravante que possa comprometer a instrução processual, como por exemplo, coação de testemunhas, extravio de documentos, ou qualquer ato voltado a embaraçar a atividade investigativa, ressentindo-se os autos, nesse aspecto, de documentos que atestem tais práticas.” (Id 85048962)

Assim, não vieram aos autos quaisquer elementos novos de fato, ou de direito, capazes de afastar tal entendimento, o qual adoto na íntegra como razão de decidir.

Ante o exposto, em consonância com o parecer escrito da douta Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para afastar a determinação de afastamento do cargo de Prefeito do Município de Porto Estrela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022